Tribunal: TJPA
Processo: 0819097-83.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819097-83.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

AGRAVADO: IDELZUITH ADELIA PINTO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária até julgamento final de ação revisional. A embargante alegou omissão quanto à incidência da Súmula 380 do STJ, à caracterização da mora, à inaplicabilidade da proteção do bem de família e à regularidade dos atos expropriatórios previstos na Lei nº 9.514/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao deixar de enfrentar argumentos suscitados pela embargante, bem como se os embargos declaratórios podem ser utilizados para rediscussão do mérito da controvérsia anteriormente decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

4. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, reconhecendo, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano decorrente da possibilidade de perda do imóvel.

5. A ausência de manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais ou teses jurídicas invocados pela parte não caracteriza omissão quando o órgão julgador apresenta fundamentação suficiente e coerente com a conclusão adotada, inexistindo obrigação de enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

6. Verificou-se que a pretensão recursal possui caráter eminentemente infringente, buscando novo exame da matéria já apreciada, providência incompatível com a estreita via integrativa dos embargos de declaração.

7. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo restritos às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão embargado aprecia de forma suficiente e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes.

3. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte embargante.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, e 300; Lei nº 9.514/97.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022; STJ, EDcl no AgRg no RMS 66287/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer
e
rejeitar
os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A. em face do acórdão de ID nº 26555248, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 0819097-83.2023.8.14.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária, até o julgamento final da ação revisional.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil. Aduz, em síntese, que o decisum deixou de enfrentar argumentos relevantes suscitados no agravo de instrumento, especialmente quanto à incidência da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Argumenta que a agravada confessou expressamente o inadimplemento contratual na ação revisional originária, sem adotar qualquer medida apta à purgação da mora, razão pela qual não haveria fundamento jurídico para impedir a continuidade dos atos expropriatórios previstos na Lei nº 9.514/97. Sustenta, ainda, que o acórdão embargado não analisou a inaplicabilidade da proteção do bem de família aos contratos garantidos por alienação fiduciária, nem o fato de a agravada permanecer na posse do imóvel sem efetuar pagamento das parcelas contratuais desde o ajuizamento da demanda revisional.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, reformando-se o acórdão embargado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Remetam-se os autos à UPJ, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à manifestação de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso em exame, não se verificam quaisquer dos vícios apontados pela embargante.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, concluindo pela manutenção da tutela de urgência que suspendeu o leilão extrajudicial do imóvel objeto da ação revisional, diante da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente o risco de dano irreversível decorrente da perda do bem imóvel.

A pretensão da embargante, embora deduzida sob a alegação de omissão, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada por esta Turma Julgadora, especialmente quanto à caracterização da mora, à aplicação da Súmula 380 do STJ, à regularidade dos atos expropriatórios e à incidência da Lei nº 9.514/97.

Entretanto, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar um a um todos os argumentos suscitados pelas partes, mas apenas aqueles suficientes para fundamentar sua conclusão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer, em sede de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano aptos à manutenção da medida liminar deferida pelo Juízo de origem.

A ausência de manifestação expressa acerca de dispositivos legais ou teses jurídicas invocadas pela parte não configura, por si só, omissão apta a ensejar integração do julgado, sobretudo quando a matéria foi apreciada de maneira suficiente e coerente com a conclusão adotada.

Verifica-se, portanto, que a pretensão deduzida nos presentes aclaratórios não objetiva sanar qualquer vício integrativo do julgado, mas, em verdade, promover novo exame da matéria já apreciada, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Ademais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco constituem sucedâneo recursal destinado à reforma do julgado.

Nesse sentido a jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão
. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OMISSÃO. NÃO VERICAÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. É incompatível com a via dos embargos de declaração a rediscussão de matéria já decidida por mero inconformismo em embargante. Precedentes. 2. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível a análise de matéria suscitada apenas em embargos de declaração, por configurar indevida inovação recursal."
( EDcl nos EDcl no REsp 1626184/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no RMS: 66287 PE 2021/0121724-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Nesse sentido, a pretensão recursal possui nítido caráter infringente, incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Por fim, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela embargante, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, mantendo integralmente o acórdão embargado, por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 11/06/2026